Tribunal: TCU
Processo: 009.063/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2927/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9 do Acórdão 11843/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 15/10/2019- Ordinária, Ata 37/2019-1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9. (...) contra o Acórdão 3741/2018-TCU-Primeira Câmara ; (...) " Leia-se : "9. (...) contra o Acórdão 13 .741/2018-TCU-1a Câmara; (...) " 1. Processo TC- Processo 009.063/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: HS-comunicação Ltda. (13.312.392/0001-76); José Carlos Dourado das Virgens (XXX.573.445-XX). 1.2. Recorrente: José Carlos Dourado das Virgens (XXX.573.445-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Irecê - BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Inácio Loiola do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.